Tribunal: CARF
Processo: 10768.009617/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009617/2002-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.628 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
WHITE MARTINS INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
TEMPESTIVIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO DOS CORREIOS SEM
DATA DE ENTREGA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DATA DA
INTIMAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
EM
DATA
POSSIVELMENTE TEMPESTIVA.
A proximidade de datas e a incerteza gerada por circunstância alheia ao
contribuinte permite concluir pela tempestividade do recurso apresentado, sob
o risco de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO SUMULAR. RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar,
decida pela anulação da decisão de primeira instância. Art. 67, § 2o, Anexo II,
da Portaria MF no 256, de 2009. Recurso não conhecido.
PARADIGMA E RECORRIDO CONVERGENTES. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DESCUMPRIDO. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Decisões paradigma e recorrida apresentam interpretação jurídica convergente,
razão pela qual não há que se falar em divergência. Requisito previsto no art.
67, Anexo II do RICARF não atendido. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de intempestividade do Recurso Especial, vencido o conselheiro André Mendes de Moura (relator).
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009617/2002-42
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura – Relator

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência (e-fls. 352/362) interposto por
WHITE MARTINS INVESTIMENTOS LTDA (“Contribuinte”), em face da decisão proferida
no Acórdão no 101-96.443 (e-fls. 339/345), pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, na sessão de 08/11/2007, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:
IRPJ — NULIDADE — Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/72, afastam-se as alegações de nulidade processual ou nulidade da decisão
recorrida.
PEDIDO DE DILIGENCIA - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de perícia
considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do
art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS — A juntada posterior de documentos é
condicionada à demonstração da impossibilidade da apresentação em momento
oportuno; ou quando refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
BENEFÍCIO FISCAL - CONCESSÃO — A concessão ou reconhecimento de beneficio
ou incentivo fiscal reativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 1998. Despacho decisório da unidade de origem indeferiu o
pedido de revisão, por constarem débitos em aberto em verificação efetuada quando se proferiu a
decisão administrativa.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 249/252), cuja solicitação
foi indeferida pela 8a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I, no Acórdão no 9.559 (e-fls. 313/320), por
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

entender que restava demonstrada a irregularidade fiscal quando da emissão do despacho
decisório da unidade de origem.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 324/331), cujo provimento foi negado no
Acórdão no 101-96.443, pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Discorre
a decisão que o momento no qual cabe a comprovação da regularidade fiscal para fins de
concessão do benefício seria a data de entrega da DIPJ, não se aplicando a eventuais débitos de
períodos subsequentes. E, no caso concreto, constatou-se que na época da entrega da DIPJ/99
havia diversos débitos fiscais em seu nome, razão pela qual negou provimento ao recurso.
A Contribuinte interpôs recurso especial, apresentando o paradigma no 107-
09.301. Discorre que o paradigma entende que o momento para a comprovação da regularidade
fiscal seria a data de entrega da DIPJ durante o curso do processo administrativo, e que o
acórdão recorrido teria entendido que não seria possível promover a posterior juntada de
documentação probatória de regularidade fiscal. Pugna pela aplicação da Súmula CARF no 37
que permitiria a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo, e apresenta
certidões que comprovariam a sua regularidade fiscal. Requer pelo conhecimento e provimento
do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 403/406) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-fl.266/269) pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”), no qual requer a negativa do provimento do recurso especial da
Contribuinte por entender que o acórdão recorrido não mereceria reparos. Requer pelo não
provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da Contribuinte, interposto em 03/05/2010.
Sobre a admissibilidade, há questão processual a ser apreciada.
Transcrevo excerto do despacho de exame de admissibilidade:
De pronto, impõe-se no caso avaliar a questão da tempestividade do recurso especial
interposto. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22 de julho de 2009,
estabelece no seu art. 68:
"Art. 68. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do contribuinte,
deverá ser formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara it qual esteja
vinculada a turma que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da data da ciência da decisão."
No caso, nos documentos anexados aos autos (fls. 272) que comprovariam a ciência da
Recorrente, não consta com precisão a data em que a Embargante fora cientificada. Não
se vê nem a assinatura do recebedor nem a data de entrega da correspondência, mas
apenas seu nome e um número de documento de identidade. Existe apenas um carimbo
dos Correios, no qual consta a data de 15/04/2010, mas não se sabe com certeza se essa
foi a data de recebimento do acórdão recorrido pela Recorrente?
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

A se considerar essa data, 15/04/2010, como a de recebimento, o recurso entregue em
03/05/2010 estaria intempestivo, já que o prazo final para protocolizá-lo seria o dia
30/04/2010.
Entretanto, em face da dúvida existente nos autos quanto à efetiva data de ciência à.
Recorrente, considero tempestivo os embargos apresentados.
Com a devida vênia, não compartilho da incerteza suscitada no despacho.
É incontroverso que consta nos autos AR de recebimento da decisão recorrida (e-
fl. 350), no qual consta o carimbo dos Correios atestando a entrega do objeto na data de
15/04/2010.

Verifica-se ainda que consta a assinatura do recebedor e a identificação.
A ausência da transcrição no campo “DATA DE ENTREGA” em letra cursiva é
suprida pelo carimbo aposto pelos Correios. Na realidade, o carimbo só é aposto na Agência dos
Correios depois que o carteiro efetua a entrega (o que foi feito, caso contrário não constaria a
assinatura e identificação do recebedor). Se o carimbo é de 15/04/2010, e só é processado depois
que o destinatário efetivamente recebeu o objeto, então não há dúvidas de que, na data
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

15/04/2010, a Contribuinte já tinha em mãos a decisão recorrida (tanto que interpôs o recurso
especial).
Ocorre que, tomando-se como termo inicial a data 15/04/2010, o recurso especial
deveria ter sido interposto no prazo de quinze dias, ou seja, até o dia 30/04/2010, conforme
legislação processual.
(Decreto no 70.235, de 1972 - PAF).
Art. 37. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15
(quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado:
(...)
§ 2o de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais
(Anexo II do RICARF).
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
E, tendo sido interposto em 03/05/2010, o recurso especial é intempestivo.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial, em
razão da intempestividade. Registro que fui vencido na votação da matéria na sessão de
julgamento, razão pela qual prossigo com a apreciação da admissibilidade.
Passo ao exame dos demais requisitos para conhecimento do recurso.
Cabe transcrever o § 2o do art. 67, Anexo II, da Portaria MF no 256, de 2009, o
RICARF vigente na época da interposição do recurso especial:
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
O que se observa é que o acórdão recorrido (não obstante ter sido proferido em
08/11/2007), é convergente com a Súmula CARF no 37, aprovada em 08/12/2009 e revisada em
11/09/2018:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Transcrevo excertos da decisão recorrida:
Preliminarmente, a contribuinte suscitou a nulidade da decisão recorrida, sob a alegação
de que caberia à autoridade julgadora a obtenção de cópias de certidões comprovando a
regularidade fiscal da contribuinte perante a Receita Federal do Brasil — RFB,
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN, Instituto Nacional da Seguridade
Social — INSS e Caixa Econômica Federal — CEF.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

Inicialmente, esclareça-se que conforme prevê expressamente o art. 60 da Lei n°
9.069/95, para o gozo do beneficio fiscal sob análise, cabe ao contribuinte
comprovar a sua regularidade fiscal perante a Secretaria da Receita Federal. O
ônus da prova incumbirá sempre ao autor a respeito de fato constitutivo do seu
direito.
Não obstante a omissão da contribuinte, a administração federal procedeu ao
levantamento da situação fiscal da contribuinte junto à RFB, PGFN e INSS, conforme
documentação de fls. 106/169, 173/178 e 213/233, constatando a existência de débitos
em aberto em nome da contribuinte.
(...)
Com relação ao momento em relação ao qual o contribuinte deve comprovar a
regularidade fiscal, entendo que seria a data da entrega da DIPJ pelo contribuinte,
de modo que esta é a data da opção pela aplicação nos Fundos de Investimento. A
legislação condiciona o beneficio à quitação de débitos porventura existentes até o
período da fruição do beneficio, não abrangendo os períodos subseqüentes.
Da análise da documentação constante nos autos, observa-se que a contribuinte
não atendeu ao requisito constante na legislação para o reconhecimento do
beneficio, não tendo apresentado nenhum comprovante de regularidade fiscal
perante a PGFN, INSS, CEF e SRFB.
(...)
Não obstante, conforme dito anteriormente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
procedeu ao levantamento da situação fiscal da contribuinte, conforme documentação
de fls. 106/169, 173/178 e 213/233, tendo apurado débito de COFINS, inscrito em
divida ativa sob o n° 70 6 95 007126-26, em 09.11.1995.
Acrescente-se que a contribuinte incorporou, em 03/08/1998 (fls. 228), a pessoa jurídica
Eletrometalúrgica Saudade Ltda, sendo, dessa maneira, responsável pelos débitos fiscais
da incorporada. Assim, ainda existiam, á época, débitos de CSL da incorporada,
inscritos em divida ativa sob os n° 70 6 95 010755-05, em 17.11.1995, e70 696 011348-
05, em 12.06.1996.
Por todo o exposto, observa-se que à época da entrega da DIPJ/99 pela contribuinte,
efetuada em 07.10.1999, conforme recibo de fls. 22, havia diversos débitos fiscais
em seu nome, não tendo a Contribuinte, ademais, até a data do despacho decisório,
apresentado a posterior prova de sua regularidade fiscal, o que prejudica concessão do
beneficio fiscal requerido, nos termos do art. 60 da Lei n° 9.069/95. (Grifei)
Nos termos da súmula, a comprovação da regularidade fiscal deve se restringir
aos débitos existentes até a entrega da declaração de rendimentos, e foi assim que procedeu a
decisão recorrida, ao constatar que na época da entrega da DIPJ/99 havia débitos em aberto.
A respeito do entendimento sumular de que a prova da regularidade poder-se-ia
dar em qualquer momento do processo administrativo e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção, a decisão recorrida também se manifestou,
tanto que aduziu que, a partir da análise da documentação constante nos autos, observa-se que a
contribuinte não atendeu ao requisito constante na legislação para o reconhecimento do
beneficio, não tendo apresentado nenhum comprovante de regularidade fiscal perante a PGFN,
INSS, CEF e SRFB.
Ora, há convergência entre o entendimento sumular e o empregado pela decisão
recorrida.
Assim sendo, mostra-se aplicável a restrição ao conhecimento imposta pelo § 2o
do art. 67, Anexo II, da Portaria MF no 256, de 2009, o RICARF vigente na época da
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

interposição do recurso especial, vez que o acórdão recorrido aplicou o racional da Súmula
CARF no 37 como razões para decidir.
Registre-se que ainda há outro óbice para conhecimento do recurso especial.
Isso porque o paradigma no 107-09.301 não apresenta interpretação da legislação
tributária divergente com a decisão recorrida.
Pelo contrário, a decisão paradigma, diante de Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa juntada aos autos, considerou comprovada a regularidade fiscal da pessoa
jurídica. Por outro lado, na decisão recorrida, o recurso voluntário foi improvido em razão da
ausência de documentação acostada aos autos que pudesse comprovar a regularidade fiscal.
Ou seja, em ambos os casos, o Colegiado buscou nos autos documentação apta a
comprovar a regularidade fiscal. No paradigma, tendo sido apresentada, o recurso voluntário foi
provido, enquanto que no recorrido, diante da ausência de qualquer documentação, o recurso
voluntário foi improvido.
Nesse contexto, não há que se falar em divergência.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.

Fui designada para redigir o presente voto vencedor esclarecendo as razões pelas
quais a maioria da Turma compreendeu o recurso especial como tempestivo.
No caso, é de se manter a conclusão do despacho de admissibilidade acerca da
tempestividade do recurso especial, tendo em vista a razoável dúvida quanto à data de entrega do
objeto, in vebis:
De pronto, impõe-se no caso avaliar a questão da tempestividade do recurso especial
interposto. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22 de julho de 2009,
estabelece no seu art. 68:
"Art. 68. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do
contribuinte, deverá ser formalizado em petição dirigida ao presidente da
câmara it qual esteja vinculada a turma que houver prolatado a decisão
recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da ciência da decisão."
No caso, nos documentos anexados aos autos (fls. 272) que comprovariam a ciência da
Recorrente, não consta com precisão a data em que a Embargante fora cientificada. Não
se vê nem a assinatura do recebedor nem a data de entrega da correspondência, mas
apenas seu nome e um número de documento de identidade. Existe apenas um carimbo
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

dos Correios, no qual consta a data de 15/04/2010, mas não se sabe com certeza se essa
foi a data de recebimento do acórdão recorrido pela Recorrente?
A se considerar essa data, 15/04/2010, como a de recebimento, o recurso entregue em
03/05/2010 estaria intempestivo, já que o prazo final para protocolizá-lo seria o dia
30/04/2010.
Entretanto, em face da dúvida existente nos autos quanto à efetiva data de ciência à
Recorrente, considero tempestivo os embargos apresentados.
De fato, Aviso de Recebimento – AR constante dos autos (fl. 350) está em branco
tanto no campo “carimbo unidade de entrega” quanto no campo “data de entrega”, não servindo
assim de prova de entrega do objeto.
Há de se considerar como possível a hipótese de que a data de 15 de abril de 2010
aposta no carimbo que consta do AR de fl. 350 refira-se, não ao dia em que a correspondência
foi efetivamente entregue, mas apenas à data em que o objeto saiu para entrega.
Ou seja, sabe-se que o contribuinte foi intimado em data próxima a 15 de abril de
2010 (quinta-feira), sem haver certeza quanto ao dia exato. O recurso foi interposto em 03 de
maio de 2010, uma segunda-feira).
Como observou o i. Relator, de fato se tomarmos como termo inicial a data 15 de
abril de 2010, o recurso especial deveria ter sido interposto até o dia 30 de abril de 2010, sexta-
feira. Mas, supondo que o contribuinte apenas tenha sido intimado no dia seguinte, 16 de abril
de 2010, então o recurso especial estaria tempestivo.
A proximidade de datas e a incerteza gerada por circunstância alheia ao
contribuinte permite concluir pela tempestividade do recurso, sob o risco de se incorrer em
franco cerceamento a seu direito de defesa (artigo 59 do Decreto 70.235/1972).
De se ponderar, ademais, que em caso de omissão quanto à data do recebimento, o
Decreto 70.235/1972 determina que a intimação se considera feita 15 dias após a data da
expedição da intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
...
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Diante de tais peculiares é que orientei meu voto para rejeitar a preliminar de
intempestividade do recurso especial. No mais, acompanhei o voto do Relator quanto ao não
conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.628 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.009617/2002-42

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital